Tribunal: TJSP
Processo: 1008632-38.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Ação julgada procedente, com condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformismo da autora com relação ao valor dos honorários arbitrados que são inferiores a R$ 40,00. Valor ínfimo fixado que não remunera condignamente o profissional. Valor dos honorários, majorados por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do

Ementa:
PROMESSA DE COMPRA E VENDA – TAXA DE CANCELAMENTO DE HIPOTECA. Ação julgada procedente, com condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. Inconformismo da autora com relação ao valor dos honorários arbitrados que são inferiores a R$ 40,00. Valor ínfimo fixado que não remunera condignamente o profissional. Valor dos honorários, majorados por equidade, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, para R$ 800,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.